Tribunal: TJES
Processo: 5013501-34.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013501-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERALDINO JOSE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013501-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERALDINO JOSE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIVA NA AÇÃO PENAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão improvida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013501-34.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GERALDINO JOSE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Conforme relatado, Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por Geraldino José dos Santos, contra r. sentença com trânsito em julgado, que condenou o requerente na ação penal número 0017529-30.2016.8.08.0048 (4ª Vara Criminal da Serra), que julgou procedente a pretensão estatal condenando o mesmo à pena de 16 (dezesseis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

Sustenta a defesa a ocorrência de fragilidade de provas para manter a condenação do revisionante, pela prática do delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, bem como requer a concessão d
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

Cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Após detida análise dos autos, verifico que o requerente pugna, em realidade, pela reanálise do acórdão proferido pela Colenda 2ª Câmara Criminal de relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Para melhor esclarecimento, vejamos trechos do voto condutor proferido:

[...] Em suas razões recursais, defesa de GERALDINO, GABRIEL, ELEAZARO, ELISMAR E ALISSON, apresentaram suas razões de apelação às fls. 2.008/2.019, 2.219/2.232, 2.512/2.560, 2.568/2.587 e 2.640/2.655, respectivamente, sendo que os recorrentes pugnaram pela: 1)
absolvição, sustentando não haver provas concretas dos delitos imputados na denúncia.
Subsidiariamente pleiteiam também a: 2) revisão das dosimetrias das penas, com redução das penas-base fixadas, e ainda a: 3) incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, no percentual máximo de 2/3 (dois terços). Por fim, requerem ainda a: 4) redução da pena de multa e: 5) concessão da justiça gratuita. Conforme algumas teses sejam comuns às defesas, farei a análise das mesmas em conjunto quando possível, a fim de evitar repetições desnecessárias. Senão vejamos. A materialidade dos delitos de que tratam os artigos 33 e 35 Lei nº 11.343/06, restou demonstrada conforme se infere dos autos de nº 0014852-27.2016.8.08.0048 (Auto de Prisão em Flagrante – fls. 07/17, Auto de Apreensão nº 150/2016 – fl. 19/21, Boletim Unificado nº 29289934 – fls. 25/29, Foto dos Entorpecentes Apreendidos – fl. 41, Laudo Pericial nº 15.541/16 – fls.117/119, juntado também às fls. 1.404/1.406 – processo nº 0017529- 30.2016.8.08.0048); autos de nº 0014924-14.2016.8.08.0048 (auto de Prisão em Flagrante – fls. 07/11, Auto de Apreensão nº 151/16 – fl. 13, Boletim Unificado nº 29300733 – fls. 26/28verso, Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico – Protocolo 6901/16 – REP. Nº 15486/16 – fl. 117 ou fls. 121/122 ou 124/125); autos de nº 0015127-73.2016.8.08.0048 (Auto de Prisão em Flagrante) - fls. 05/15, Auto de Apreensão nº 156/16 – fl. 17, Foto do Entorpecente Apreendido – fl. 24, Boletim Unificado nº 29322680 MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira 5 – 25/27, Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico – Protocolo 7668/16 – REP. Nº 17013/16 – fl. 127); nestes autos (Auto de Apreensão nº 192/2016 – fl. 67, Boletim Unificado nº 29675322 – fls. 79/83, Foto do Entorpecente Apreendido – fl. 91, Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico – Protocolo 8003/16 – REP. Nº 17.846/16 – fl. 853), sem prejuízo de outras provas, especialmente as alcançadas durante à instrução processual e na interceptação telefônica (autos de nº 0011630- 51.2016.8.08.0048 e VPI nº 281/16 – DETEN, com três volumes e 616 folhas).
Ademais, é pacífica a jurisprudência acerca do cabimento da prova da materialidade indireta, quando não há apreensão dos entorpecentes, em casos que envolvam tráfico de drogas, sendo admitida a prova admitida a prova produzida através de interceptações telefônicas, a teor do que dispõe a súmula nº 501 do Colendo STJ: “A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica de se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando assim, a ausência de justa causa para a ação penal. (HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012)”
Já as autorias foram confirmadas por meio dos depoimentos prestados em juízo, pelas testemunhas PC Jaques Marqueti, às fls. 1.025/1.027, e PC Mario Prado Celestino, às fls. 1.208/.1.030, ocasião em que confirmaram a participação dos réus nos fatos narrados na denúncia, arrimado pelas interceptações telefônicas devidamente autorizadas, onde restou bastante claro não apenas a comercialização de entorpecentes bem como a forma estruturada com a qual a associação se desenvolvia no tempo. [...]
Portanto, infere-se da prova testemunhal colhida certeza quanto a participação dos cinco recorrentes, sendo suas atuações decisivas para o resultado do preenchimento de um dos núcleos do art. 33 e 35 da Lei de Drogas. Além disso, pelo cotejo das provas colhidas nos autos, verifico que a tese de negativa de autoria não encontra suporte, e que a versão acusatória é a que mais se coaduna com os depoimentos, principalmente dos policiais que realizaram a prisão do recorrente.
[...] Grifos nossos.

Como visto, todos os procedimentos processuais foram preenchidos à época, havendo depoimentos incontestes dos policias e testemunhas.

Verifica-se, assim, que o pleito revisional é uma insatisfação com a condenação e não uma ilegalidade capaz de desconstituir o manto da coisa julgada.

Portanto, inexistindo flagrante violação à lei, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o julgamento da apelação.

Evidente que a presente Revisão pretende discutir todo o quadro fático-probatório já examinado, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto segue consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação.(AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020)

No mesmo sentido tem seguido a jurisprudência desta Corte:

Pelo que consta da Inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida.
(TJ-ES - RVCR: 00380815820198080000, Relator: SÉRGIO
BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/05/2020, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 20/05/2020)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIVA NA AÇÃO PENAL NÃO CABIMENTO NÃO CONHECIMENTO. 1. A revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão e matéria exaustivamente debatida na ação penal. 2. Revisão criminal não conhecida.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190020402, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, que visa desconstituir processos findos diante da superveniência de constatação de vício insanável ou de apresentação de novas provas acerca da inocência do requerente, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para a rediscussão de matéria. 2. In casu , trata-se de mera reiteração de pedido já analisado em sede de apelo, sem que fosse trazido à colação qualquer novo elemento capaz de desconstituir o posicionamento já adotado e confirmado por esta Corte de Justiça. 3. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE .(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190019651, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019).

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Por tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de revisão criminal movida por
GERALDINO JOSE DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0017529-30.2016.8.08.0048, na qual fora condenado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Inicialmente, registro que acompanho integralmente o voto de Relatoria quanto à inadmissibilidade da ação revisional no caso, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Por outro lado, entendo que o revisionando faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que não se está pleiteando a isenção do pagamento das custas na ação penal na qual ele fora condenado, mas sim a concessão da benesse para
processamento
da revisão criminal, a qual, conforme Tabela de Custas deste eg. Tribunal, enseja o pagamento de custas.

Nesse contexto, o art. 99, § 3º, do CPC prevê a presunção “
iuris tantum”
de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, devendo ressaltar que a assistência da parte por advogado particular, por si só, não obsta a concessão da benesse (art. 99, § 4º, CPC).

Logo, ante a ausência de elementos aptos a infirmar a declaração de miserabilidade firmada pelo revisionando, ele faz jus, portanto, à gratuidade da justiça.

Diante o exposto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
,
EM PARTE
, o entendimento do eminente Desembargador Relator, divergindo tão somente para conceder ao revisionando os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Acompanho o relator para julgar improcedente a revisão criminal.